Tribunal: STF
Processo: AI 585604
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado
(CF, art. 5º, XXXVI), não admitido pela jurisprudência do Tribunal o
 chamado "prequestionamento implícito" (Súmula 282).
2. Recurso
extraordinário e prequestionamento.
O prequestionamento para o RE
não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário
que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que
 nele se contenha.